Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO REVISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na inicial para revisar o valor da pensão alimentícia de 34% (trinta e quatro por cento) para 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, além de condenar o alimentante (apelante) ao pagamento de metade do material e uniforme escolar, no início de cada ano letivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da obrigação alimentar do genitor/apelante no percentual de 34% (trinta e quatro por cento) do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Os alimentos foram arbitrados em 2016, por acordo entre as partes, quando a criança tinha 4 (quatro) anos de idade. Transcorridos quase 9 (nove) anos desde a fixação dos alimentos, deve ser reconhecido o aumento das necessidades do alimentando, que, repise-se, são presumidas e devem considerar a idade e a fase de desenvolvimento em que se encontra, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserido.
5. A situação de desemprego e a ausência de renda fixa não são suficientes, por si sós, para ensejar a revisão dos alimentos. Alegações genéricas a respeito de dificuldades financeiras são incapazes de mitigar o dever do recorrente, quando considerado que é pessoa saudável e em idade produtiva, e não se constata comprometimento concreto da sua subsistência e do seu núcleo familiar.
6. Ausentes elementos indicativos de que a obrigação alimentar majorada exorbita a possibilidade financeira do alimentante/apelante, a manutenção da conclusão adotada na sentença é medida que se impõe, por representar justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contemplar parte das necessidades do alimentando, à luz do binômio necessidade-possibilidade, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.